Tribunal: TJPA
Processo: 0054234-81.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054234-81.2013.8.14.0301

APELANTE: STATUS SPE - PROJETO IMOBILIARIO CHACARA CEDRO LTDA

APELADO: JESSICA DE SOUZA CARNEIRO, ANDREWS ROGERS FERREIRA FURTADO FORMIGOSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

Resta claro que os Embargos de Declaração apresentados visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por este Colegiado, inexistindo vícios no Acórdão recorrido, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

3.

Inexistindo contradição, obscuridade, omissão ou eventual erro material, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do seguinte Acórdão (ID 5619044):

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL DE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. TEMA 970 DO STJ. TERMO FINAL DA MORA. ENTREGA DAS CHAVES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Validade da cláusula de tolerância, exceto quanto à contagem em dias úteis. A Corte Superior não considera abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção, desde que claramente contratada com prazo razoável dentro do limite de até 180 (cento e oitenta) dias corridos.

2. Do termo final da mora da construtora. Data de expedição do “habite-se” que não necessariamente coincide com a efetiva entrega do imóvel. O fim da mora da construtora ocorre com a efetiva entrega das chaves aos compradores, que é a partir de quando é cumprida a obrigação e os adquirentes podem usufruir do bem, a não ser que seja demonstrado que a entrega não ocorreu por culpa exclusiva deles. A Apelante não se desincumbiu do ônus de provar que o imóvel se encontrava disponível para posse quando da expedição do habite-se. Impõe-se a manutenção da sentença que fixou como termo final da mora a data da efetiva entrega das chaves.

3. Considerando a existência de previsão contratual de cláusula penal compensatória para o caso de inadimplemento por parte da construtora, o seu comando deve ser observado. A cláusula penal compensatória não poderá ser cumulada com lucros cessantes, visto que ambos os institutos possuem a mesma finalidade de compensar os prejuízos decorrentes do descumprimento do contrato. Tema 970 do STJ.

4. Danos Morais. Conforme entendimento pacificado no STJ, o simples fato de o promitente vendedor ter descumprido o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel não acarreta, por si só, danos morais. A condenação em danos morais é possível apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente, o que não foi demonstrado no caso concreto.

5. Ônus sucumbenciais rateados igualmente entre as partes.

6. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

Os Embargantes arguem vícios no julgado, cujos apontamentos, apresentados de forma resumida na peça recursal, transcrevo abaixo (ID 6228830):

a)
Da contradição
: há reconhecimento de ato ilícito e violação de direitos, porém afastou-se a condenação em danos morais;

b)
Da contradição
: há o afastamento da condenação em lucros cessantes, por não cumulação com o item 8.4 do contrato, porém deve-se privilegiar a condenação mais benéfica ao consumidor, sendo a cláusula 8.4 nula de pleno direito (art. 51, I do CDC);

c)
Da omissão
: não enfrentamento, para afastamento da incidência da cláusula de tolerância de 180 dias, do cumprimento da exigência contida no item 8 do REsp nº 1582318/RJ do STJ, utilizado como fundamento para julgamento no acórdão;

d)
Da omissão e contradição
: da ausência de intimação dos embargantes para se manifestarem sobre a “anulação parcial” da cláusula de tolerância e da anulação dos lucros cessantes – ausência de pedido das partes, julgamento extra petita e vedação à decisão surpresa, violação dos artigos 9º e 10º do CPC;

e)
Da omissão e contradição
: da ausência de intimação dos embargantes para se manifestarem sobre a impossibilidade de cumulação entre os lucros cessantes e a cláusula penal – ausência de pedido das partes e vedação à decisão surpresa, violação dos artigos 9º e 10º do CPC;

A parte contrária apresentou contrarrazões (ID 6475792), defendendo a inexistência de vícios no acórdão e pugnando pelo não conhecimento dos embargos, além da aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 29 de setembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a julgá-los.

2. Razões recursais:

Sabe-se que os Declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver no
decisum
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC
:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Diante disso, desde já afirmo que a tese de contradição e omissão do julgado não merece prosperar.

Isso porque da simples leitura do acórdão recorrido se verifica claramente os motivos que levaram a Turma Julgadora a decidir pelo provimento parcial da apelação.

Sobre o afastamento da condenação em danos morais (item “a”), o voto foi assim fundamentado:

De fato, restou demonstrado o atraso na entrega do empreendimento que ultrapassou, inclusive, a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, fato que provavelmente deve ter causado certa frustração nos Apelados por não poderem fruir do bem na época em que pretendiam.

No entanto, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de o promitente-vendedor ter descumprido o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel não acarreta, por si só, danos morais.
Veja-se:

[...]

Depreende-se do julgado que é possível a condenação em danos morais, entretanto, apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação ao direito da personalidade do adquirente, o que, ao meu sentir, não foi demonstrada nos autos.

Digo isso porque os Apelados defendem a ocorrência de dano moral em virtude dea demora na entrega do imóvel ter frustrado seu planejamento familiar de aquisição da casa própria, de poder viver no seu lar após contrair matrimônio e não ter sua intimidade conjugal afetada pela convivência conjunta com outros familiares.

Embora compreenda o desconforto suscitado pelos Recorridos, entendo que o atraso de pouco mais de um mês na entrega do empreendimento (a mora da construtora configurou-se entre 29/08/2013 e 03/10/2013) é incapaz de ocasionar, por si só, lesão significativa na esfera extrapatrimonial dos adquirentes.

Estou convencido de que os aborrecimentos ocorridos estão dentro de um limite razoável a que todos estão sujeitos nas relações negociais, especialmente quando se trata de construção de empreendimento de grande porte.

Quanto ao afastamento da condenação em lucros cessantes e a manutenção da cláusula 8.4 do contrato de compra e venda (item “b”), o acórdão dispôs:

2.3. Lucros cessantes e cláusula penal específica para a mora da construtora. Impossibilidade de cumulação. Tema 970 do STJ.

[...]

Ora,
considerando a existência de previsão contratual de cláusula penal compensatória para o caso de inadimplemento por parte da vendedora, o seu comando deve ser observado,
não sendo possível cumular com a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes, como ocorreu na sentença,
pois as partes, no momento da contratação, estabeleceram a forma como a ausência de fruição do bem pelo comprador se resolveria.

É incabível tal cumulação, visto que ambos os institutos possuem a mesma finalidade de compensar os prejuízos decorrentes do descumprimento do contrato quanto à entrega do bem, segundo decisão da Corte Superior.

Portanto
, seguindo a linha de entendimento fixada em sede de recurso repetitivo, a sentença merece reforma a fim de que seja afastada a condenação em lucros cessantes, mantendo-se apenas a penalidade prevista na cláusula 8.4 supracitada.

No que se refere à incidência da cláusula de tolerância (item “c”), também entendo que o acórdão abordou suficientemente a matéria de acordo com os fatos e as provas trazidas nos autos. Cito:

Verifica-se, então, que
a Corte Superior não considera abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção, desde que claramente contratada com prazo razoável dentro do limite de até 180 (cento e oitenta) dias corridos.

É importante destacar que a aplicação da cláusula de tolerância independe da efetiva demonstração de fortuito na fluência do prazo,
conforme se depreende dos julgados acima do STJ e da jurisprudência pátria. Exemplifico:

[...]

Sob esse raciocínio, vejo que a cláusula 8.2 do contrato em litígio estaria totalmente em conformidade com a orientação jurisprudencial se não fosse a utilização do termo “dias
úteis
”. Essa forma de contagem tornou a norma parcialmente abusiva.

Em vista disso, acato em parte a alegação do Recorrente de validade da respectiva norma contratual, exceto em relação à forma de contagem estipulada, visto que o prazo de tolerância ali previsto deve ser corrido e não em dias úteis.

Portanto, reformo a sentença que considerou totalmente ilegal a cláusula 8.2 da avença firmada entre as partes, a fim de declarar válida a sua incidência, desconsiderando-se o termo “úteis” para a contagem do prazo ali previsto.

Por fim, em relação à suscitada violação do princípio da vedação de decisão-surpresa (itens “d” e “e”), relembro que o artigo 10 do CPC dispõe:
“
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição,
com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar
, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
”.

Sob este raciocínio legal, verifica-se que não há qualquer infração da supracitada norma processual no caso concreto, pois os Embargantes tiveram oportunidade de se manifestar, em sede de contrarrazões, sobre todas as temáticas questionadas pela empresa embargada no seu recurso de apelação, dentre elas a aplicação da cláusula de tolerância e o afastamento dos lucros cessantes.

Portanto, os Embargos de Declaração opostos visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por este Colegiado, restando o entendimento acerca das alegações suscitadas pelos Embargantes correta e claramente exposto no acórdão recorrido. Logo, inexistem contradição ou omissão a serem sanadas, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

Por fim, no que diz respeito ao pedido do Embargado de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2° do CPC, entendo que o presente recurso não é manifestamente protelatório, sendo ato de exercício legítimo da ampla defesa pela parte, razão pela qual decido pela não aplicação da respectiva multa.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o recurso de Embargos Declaratórios, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo hígido o acórdão atacado nos termos ali expostos.

É o voto.

Belém, 27 de outubro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/10/2021